Tribunal: TJSP
Processo: 0002330-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002330-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é impetrante CARLOS
ALBERTO METELLI DE MATOS e Paciente MATHEUS ALVES LACERDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0002330-72.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 0002330-72.2020.8.26.0000
Comarca de Cosmópolis Vara Única
Impetrante: Carlos Alberto Metelli de Matos
Paciente: Matheus Alves Lacerda
Voto n. 45.799
Habeas Corpus. Iminente audiência de instrução e julgamento.
Excesso de prazo. Prisão em julho de 2019. Réu que noutro
processo, que segue, foi beneficiado com liberdade provisória
e tornou a ser preso, agora nesta demanda. Tráfico. Cocaína,
156 microtubos. Maconha, 69 porções. Ilegalidade não visível
'ictu oculi'. Denegação da ordem.
Habeas Corpus processado sem liminar, indeferida por
nosso despacho nos autos, com parecer da d. Proc. Geral de
Justiça, pelo indeferimento.
Alega-se que primário e bons antecedentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0002330-72.2020.8.26.0000
- 3 -
ilegalidade estaria na circunstância de a preventiva somente ser
admissível numa última hipótese.
Encontram-se nos autos informações, revelando que
noutro processo fora agraciado com liberdade provisória e, no
gozo da mesma, tornou a ser preso, agora por conta da apreensão
de cocaína (156 microtubos) e maconha (69 porções).
É o relatório.
Voto n. 45.799
A quantidade de estupefacientes, aliada ao fato de que
se achava no gozo de liberdade provisória, quando novamente
flagrado no cometimento do que seria tráfico de estupefacientes,
em nome da ordem pública, justificam a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0002330-72.2020.8.26.0000
- 4 -
recolhimento, para impedir a perseverança na prática de
desatinos.
Mesma orientação é encontrável no julgamento pelo
col. STF do HC 95.024/SP e também em HC de n. 11.958/RS, do
e. STJ, este recentíssimo, de 8.11.2019.
Não se há falar em excesso de prazo porque somente
seria reconhecível se o Juízo local não estivesse dando andamento
à causa criminal em comento, o que não é a hipótese, com notícia
de audiência para esta próxima semana, vide fl. 21 (19.2.2020).
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que DENEGUE a ordem.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE